Tribunal: TJMT
Processo: 1001098-61.2020.8.11.0085
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001098-61.2020.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Responsabilidade Criminal por Danos Nucleares]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), KARINE SANTOS TEIXEIRA - CPF: 105.041.441-11 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ELISMAR ALVES COSTA - CPF: 953.602.122-68 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), KARINE SANTOS TEIXEIRA - CPF: 105.041.441-11 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KARIZA DANIELLI SIMONETTI AGUIAR - CPF: 024.765.231-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA –
ART. 147, DO CP, COM IMPLICAÇÕES DA LEI N.º 11340/2006
– IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO APELADO DAS MEDIDAS PROTETIVAS – VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO – INOCORRÊNCIA – MEDIDAS DO ART. 22, INCS. I, II E III, DA LEI 11.340/2006 POSSUEM CARÁCTER PENAL – FINALIDADE DE
COIBIR E PREVENIR A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – INEXISTÊNCIA DE CONTESTAÇÃO E REVELIA – PRAZO DE 06 (SEIS) MESES FIXADO PELO MAGISTRADO – CONFIGURAÇÃO DE
ERROR IN JUDICANDO
– IMPROCEDÊNCIA – MEDIDAS DOTADAS DE CARÁTER PROVISÓRIO E VINCULADO A DEMONSTRAÇÃO DE SUA NECESSIDADE COMO MEIO ADEQUADO A PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE PROVA ATUAL DA NECESSIDADE DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO.

Inexiste a determinação de citação de suposto agressor para oferecimento de contestação às medidas protetivas, bem como os efeitos da revelia em caso de inércia, visto que as medidas protetivas inseridas no art. 22, inc. I, II e III, da Lei n.º 11.340/2006 de caráter penal.

As medidas restritivas têm caráter acessório, não justificando sua manutenção por prazo indeterminado, sobretudo sem apresentação de fato novo que demonstre persistir o risco objetivado na medida outrora decretada. Ademais, se as medidas protetivas anteriormente concedidas à vítima foram revogadas, deve ser apreciado novo requerimento de concessão daquelas.”

R E L A T Ó R I O

aos termos da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, que declarou deferiu medida protetiva em desfavor de
Elismar Alves Costa
, requerida por Karine Santos Teixeira, pela suposta prática do delito previsto no art. 147, do CP, com implicações da Lei n.º 11340/2006, determinado prazo de validade de 06 (seis) meses. (Id. 84256957)

Inconformado, o
Ministério Público
interpôs recurso de apelação criminal. Em suas razões recursais insurge contra a ausência de citação do apelado, assim como da indicação do prazo de 06 (seis) meses dado juiz de primeiro grau para a manutenção das medidas protetivas. (Id. 84256963).

Em resposta, Defesa refuta a tese ministerial, pugna pelo desprovimento do recurso. (Id. 124621239)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça
Gerson Natalício Barbosa
, manifestou-se pelo desprovimento do
recurso, assim sintetizando: (Id. 129865168)

“
SUMÁRIO:
APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONCESSÃO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. 1. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO OFENSOR. IMPERTINÊNCIA. AS PROVIDÊNCIAS CAUTELARES DEFERIDAS EM FAVOR DA VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR (ART. 22, III, “a” E “b”, DA LEI N. 11.340/2006) POSSUEM, NA ESPÉCIE, NATUREZA PENAL. INAPLICABILIDADE DE INSTITUTOS PROCESSUAIS CÍVEIS. 2. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS CAUTELARES POR PRAZO SUPERIOR A 6 MESES. NÃO CABIMENTO. PERMANÊNCIA DAS RESTRIÇÕES POR TEMPO RAZOÁVEL PARA ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA OFENDIDA. A DURAÇÃO DEVE OBSERVAR, PELO MENOS, O FIM DO LAPSO PARA REPRESENTAÇÃO. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.]

Com efeito,
in casu
, a suposta vítima, em 22 de novembro de 2020 requereu medidas protetivas em desfavor do apelado Elismar Alves Costa, momento em que registrou Boletim de Ocorrência n,.º 2020.285125, ao qual relatou que mantinha um relacionamento amoroso por aproximadamente 08 (oito) meses e acabou sofrendo ameaças.

Vejamos seu depoimento prestado na Delegacia: (Id. 84256954 – pág. 02/03)

“(...) Que na data de 22/11/2020, por volta das 20:25, o agressor chegou em casa (bairro Vista Alegre, rua São João, nº 286), em estado visível de embriagues e querendo adentrar a residência, haja visto que o agressor quando faz o us[o] de bebida alcoólica é extremamente violento e que nesta presente data o agressor passou a ameaça-la dizendo que a mataria, que levaria a filha embora; Que o agresor adentrou a residência da vítima, sem sua autorização, que revirou toda a casa, além de ter quebrado porta e janela; Que a vítima relata que não é a primeira vez que o agressor quebra as coisas na residência e lhe ameaça em lhe agredir fisicamente; Que as agressões verbais são constante pelo agressor chamando-a de “vagabunda”, e que não presta”.

Desta feita, o juiz
a quo
deferiu medidas protetivas,
in verbis
: (Id. 24256955)

“Vistos em plantão judiciário semanal.

Trata-se de pedido de Medidas Protetivas solicitadas por
KARINE SANTOS TEIXEIRA
, visando obter, em seu favor, algumas medidas de proteção contra a conduta de
ELISMAR ALVES COSTA
, amparada na Lei nº 11.340/2006.

Sustenta a vítima que conviveu maritalmente com o suposto agressor por aproximadamente 08 (oito) meses; que tiveram uma filha atualmente com 01 (um) mês de idade; que no dia 22/11/2020, por volta das 20h25min, o autor dos fatos chegou em sua residência em visível estado de embriagues alcoólica querendo adentrar na residência; que o suposto agressor quando faz uso de bebidas alcoólicas é extremamente violento; que no dia 23/11/2020 o suposto ofensor começou ameaçar a vítima de morte e que levaria sua filha embora; que o autor dos fatos entrou na residência sem autorização da vítima, revirando toda a casa, além de quebrar a porta e janela da aludida residência; que não é a primeira vez; que o agressor profere palavras para ofender a vítima, como
“vagabunda”
e que a vítima
“não presta”
(SIC).

Temendo por sua integridade física e psíquica, a vítima postula por medidas de proteção em seu favor.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A Lei nº 11.340/2006, cognominada Lei Maria da Penha, instituiu no ordenamento jurídico providências incisivas contra os autores de crimes cometidos no âmbito das relações domésticas.

Compactuando com o espírito do legislador, que editou a referida lei, após longos anos de estudo e luta de mulheres tantas vezes ofendidas com tais práticas, considero que a resposta a esses atos deve ser célere e efetiva visando cessar imediatamente tais atos e impedir que esses agressores continuem com essa prática abominável que corriqueiramente ocorre nos ambientes familiares.

Com tais considerações, compulsando os autos e analisando os elementos colhidos até este momento, verifico que o pedido formulado deve ser acolhido.

Assim, por se tratar efetivamente de violência cometida no âmbito da unidade doméstica, comprovado o vínculo familiar existente entre a vítima e o autor do fato, preenchidos estão os requisitos exigidos pelo artigo 5º da Lei nº 11.340/2006.

Da mesma forma, a ação perpetrada pelo agressor se enquadra nas formas de violência previstas no artigo 7º da referida Lei.

Com efeito, as alegações da vítima restam amparadas nos autos pelo boletim de ocorrência n. 2020.285125, razão pela qual a aplicação de medidas protetivas em favor da vítima é medida que se impõe.

Isto posto,
DETERMINO
seguintes providências em relação ao ofensor:

I) Proibição de se aproximar da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, no limite de 300 (trezentos) metros;

II) Proibição de manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação;

III) Proibição de manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação;

Em relação ao pedido de afastamento do lar, domicílio ou local de convivência em desfavor do autor do fato,
INDEFIRO-O
, por ora, uma vez que não foi informado nos autos a coabitação familiar entre os mesmos.

EXPEÇA-SE
mandado de obrigação e notificação ao pretenso agressor, com advertência de que o descumprimento da ordem poderá sujeitá-lo à prisão e ainda, conste no mandado que o requerido poderá responder por eventual crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, consoante estabelece o art. 24-A da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Nos termos do artigo 22, § 3º, da Lei nº 11.340/2006, poderá ser autorizado o concurso da força policial, visando garantir a efetividade das medidas.

Considerando que as medidas protetivas são relações jurídicas continuativas e, assim, não fazem coisa julgada material (arts. 505, inciso I, do CPC e 19, §§ 2º e 3º, LMP), podendo assim, serem revistas a qualquer tempo, entendo que os efeitos das medidas ora deferidas
terão validade pelo prazo de 06 (seis) meses.

Isto posto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DE MEDIDAS DE PROTEÇÃO
, nos termos do artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil c/c artigo 7º da Lei n.º 11.340/2006, razão pela qual,
DECORRIDO
o prazo recursal, 05 (cinco) dias para as de natureza criminal (art. 22, I a III, Lei 11.340/2006) e 15 (quinze) dias para as de natureza cível (art. 22, IV a V, Lei 11.340/2006), conforme o caso,
CERTIFIQUE-SE
, em seguida,
REMETAM-SE
os autos ao arquivo, com as baixas e anotações de praxe.

DEVERÁ
o Oficial de Justiça
INTIMAR
a ofendida dando-lhe ciência da presente decisão, bem como do prazo de 06 (seis) meses de validade, ressaltando que, decorrido o prazo de validade, independentemente de nova intimação, deverá comparecer na Unidade Policial local, para requerer novas medidas assecuratórias, detalhando pormenorizadamente os motivos.

INTIME-SE
a vítima acerca de todos os atos processuais, devendo atentar-se para a proibição contida no parágrafo único, do artigo 21, da Lei nº 11.340/2006, o qual dispõe que não poderá a ofendida entregar as intimações ou notificações ao agressor.

NOTIFIQUE-SE
o Ministério Público (art. 19, § 1º, Lei n. 11.340/2006).

Serve a presente decisão como MANDADO, OFÍCIO e/ou no que couber, caso necessário.

Importa salientar que o caso
sub judice
, está sob a regência da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), cujo preâmbulo e artigo 1º deixam expressos que ela se destina a “
coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher”, estabelecendo “medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar
”.

Segundo os ensinamentos da ilustre doutrinadora Maria Berenice Dias:

“[...] a lei 11.340/2006 - chamada Maria da Penha - que cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Ninguém duvida que será difícil tirá-la do papel, transformá-la em uma lei efetiva. Para isso o intérprete precisa encharcar-se com o seu conteúdo e se deixar encantar com a forma atenta de como a vítima passou a ser protegida. Este é o único caminho para assegurar efetividade à nova legislação: minimizar os severos índices que a violência doméstica atingiu.”
(A Lei Maria da Penha na Justiça. São Paulo,RT,2007, p.7)

Assim, convém mencionar que a Lei nº 11.340/2006 inseriu em nosso ordenamento jurídico um conjunto de mecanismos destinados a coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, buscando dar efetividades às determinações constitucionais e aos Tratados e Convenções Internacionais ratificados pelo Brasil, almejando resguardar a mulher de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão, bem como fornecer toda assistência necessária à sua proteção.

Neste contexto surgem as medidas protetivas de urgência como um dos principais mecanismos para dar efetividade ao propósito da Lei Maria da Penha, qual seja: “
assegurar à mulher o direito de uma vida sem violência
.” (DIAS, Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na Justiça. 5. ed. Salvador: JusPodivm, 2019, p. 171).

No que se refere a falta de citação do apelado, o Superior Tribunal de Justiça afastou determinação de citação de suposto agressor para oferecimento de contestação às medidas protetivas, bem como os efeitos da revelia em caso de inércia, sendo as medidas protetivas inseridas no art. 22, inc. I, II e III, da Lei n.º 11.340/2006 de caráter penal, vejamos:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO SINGULAR QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO VIOLADO. REVALORAÇÃO JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DO ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA 7/STJ. MEDIDAS PROTETIVAS. JUÍZO DA VARA PRIVATIVA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. ART. 22, I, II E III, DA LEI N° 11.340/06. NATUREZA PENAL. RECURSO. COMPETÊNCIA CRIMINAL. PRECEDENTES. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2. O relator está autorizado a decidir singularmente recurso (artigo 932, do Código de Processo Civil de 2015, antigo 557). Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado competente, em sede de agravo interno. 3. Nos termos da jurisprudência já consolidada desta Corte, a análise do recurso especial não esbarra no óbice previsto na Súmula 7, do STJ, quando se exige somente o reenquadramento jurídico das circunstâncias de fato expressamente descritas no acórdão recorrido. 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, as medidas protetivas deferidas com base no artigo 22, I, II e III, da Lei n° 11.340/06, possuem nítida natureza penal e, por essa razão, devem ser analisadas à luz do procedimento previsto no Código de Processo Penal. De rigor, portanto, o reconhecimento da incompetência da Câmara Cível para apreciar o recurso. Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.979.684/PE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022.)

In casu
, o juízo
a quo
fixou as medidas protetivas no art. 22, inc. III, alínea “a” e “b”, determinando a intimação do apelado e da vítima. Após diligências para realizar a intimação de ambos, estas restaram infrutíferas, conforme é possível observar na certidão do oficial de justiça: (Id. 84256964)

“Certifico eu,
ESTANRLEY FIGUEIREDO DE MOURA
, Oficial de Justiça abaixo assinado, que em cumprimento ao respeitável mandado da MM. Juíza de Direito e Diretora do Fórum desta Comarca, Excelentíssima Dra. Janaina Rebucci Dezanetti, e extraído dos autos da
AÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, Processo nº 1001098-61.2020.8.11.0085
, tendo como polo ativo,
KARINE SANTOS TEIXEIRA
e como polo passivo
ELISMAR ALVES COSTA
, dirigi-me ao endereço descrito no mandado, nesta comarca e nas datas de
24/11/2020 e 26/11/2020, em horários distintos
, e lá estando,
DEIXEI DE INTIMAR
KARINE SANTOS TEIXEIRA
, tendo em vista este meirinho não localizá-la na residência do endereço descrito no mandado, pois já estava vazia. Porém, em contato com a mesma pelo telefone descrito no Pedido de Providências Protetivas, fui informado pela vítima que já estava em viagem para o município de Goianésia do para/PA e que não retornaria mais para o estado de Mato Grosso. Certifico ainda que,
DEIXEI DE INTIMAR
ELISMAR ALVES COSTA
, tendo em vista este meirinho não localizá-lo na residência do endereço descrito no mandado, pois já estava vazia. Porém, em contato com o mesmo pelo telefone descrito no Pedido de Providências Protetivas, fui informado pelo autor do fato, que também já havia se mudado, porém não quis informar o endereço.

A citação não coaduna com a natureza das medidas protetivas, uma vez que pressupõem somente a notificação e/ou intimação, pois possui objetivo de dar ciência e o efetivo cumprimento.

Desta forma, a questão se resolve com a comunicação das medidas protetivas, sem que abra prazo para contestação ou revelia.

No mais, tanto o apelado quanto a vítima não tomaram conhecimento das medidas protetivas proferidas pelo juízo singular, ou seja, sequer houve sua efetividade, ficando afastado a pretensão do Ministério Público.

No que se refere ao prazo de 06 (seis) meses estipulado na decisão, em que pese os judiciosos argumentos do
Parquet
, é fundamental destacar novamente que as medidas protetivas de urgência possuem natureza penal e sua aplicação depende, além da demonstração da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, da comprovação de sua necessidade e adequação [art. 282, CPP] como mecanismo de proteção da mulher. Ademais, por não possuírem prazo determinado em lei, também devem ser revisadas periodicamente para aferição da necessidade de sua manutenção, tal qual reconheceu o Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do AgRg no AREsp 1650947/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, 5ª Turma, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020.

Assim, segundo o Superior Tribunal de Justiça, mais do que materialidade e indícios de autoria, as medidas protetivas de urgência somente poderão ser aplicadas/mantidas quando forem necessárias e adequadas, devendo perdurar pelo período de tempo que for preciso para garantia da proteção da mulher vítima de violência doméstica e familiar, devendo o julgador promover a revisão periódica do
decisum
.

Logo, ao julgador compete verificar no caso concreto a imperiosidade ou não da medida, independente do lapso temporal transcorrido, pontuando, é claro, que tal permissivo não permite a ocorrência de excessos, porquanto “
como espécies de provimentos de natureza cautelar, as medidas protetivas de urgência jamais poderão ser adotadas como efeito automático da prática de determinada infração penal. Sua decretação também está condicionada à presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis
” (LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação Criminal Especial Comentada. 8. ed. Salvador: JusPodivm, 2020, p. 1287).

Com efeito, embora o arquivamento dos autos do pedido de medida protetiva de urgência não enseje sua revogação automática,
in casu
, inobservo elementos que comprovem a necessidade da manutenção das daquelas inicialmente deferidas pelo juízo de 1º grau, pois não há notícias de seu descumprimento e nem mesmo da propositura de ação penal.

Á propósito, é o entendimento jurisprudencial do TJMT:

“APELAÇÃO CRIMINAL – REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA PREVISTAS NA LEI 11.340/06 – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA A MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS CONCEDIDAS LIMINARMENTE - INVIABILIDADE – MEDIDAS QUE POSSUEM NATUREZA SATISFATIVA E OBJETIVA PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE PROVA ATUAL E CONCRETA DA NECESSIDADE DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO –– RECURSO NÃO PROVIDO. Malgrado a posição doutrinária e jurisprudencial de que as medidas protetivas previstas na Lei 11.340/2006 possuem natureza cautelar cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível ou criminal, podendo perdurar enquanto durarem os motivos para sua manutenção, no caso em comento, a declaração da ofendida é prova frágil a sustentar a manutenção de medidas em tutela de urgência. (N.U 1006782-82.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021)

“APELAÇÃO CRIMINAL – MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ART. 22, II E III, “A” E “B” DA LEI 11.340/06) – REVOGAÇÃO – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – 1. PRELIMINAR DA PGJ – RECEBIMENTO DO APELO COMO AGRAVO DE INSTRUMENTO E SUA EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO TERMINATIVA PROLATADA EM PROCEDIMENTO DE NATUREZA PENAL QUE, IMPLICITAMENTE, CONDICIONA A MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS À EXISTENCIA DE INQUÉRITO POLICIAL, AÇÃO PENAL OU CIVIL – APELAÇÃO CONHECIDA E MÉRITO APRECIADO –[...]2. MÉRITO - PRETENDIDO RESTABELECIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE INQUÉRITO POLICIAL, DE AÇÃO PENAL OU CÍVIL – CARÁTER INSTRUMENTAL E PROVISÓRIO DAS PROVIDÊNCIAS PROTETIVAS DE NATUREZA PENAL – REVOGAÇÃO ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. As medidas protetivas fixadas nos termos do art. 22, I, II e III, da Lei 11.340/2006 tem caráter instrumental e provisório, além de serem de natureza penal, não podendo, portanto, perdurar por tempo indefinido, em especial se inexiste Inquérito Policial ou Ação Penal ou Civil instaurados para apurar os fatos que lhe deram ensejo. Entendimento diverso implica em infligir, ao agente, pena por prazo indeterminado e sem a observância do devido processo legal. Precedentes do STJ.” (N.U 1007314-56.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021)

Destarte, inobstante o lapso temporal entre a concessão e extinção das medidas protetivas de urgência tenha sido relativamente curto, não restam dúvidas que as finalidades almejadas pela Lei nº 11.340/2006 foram alcançadas, pois não há nos autos qualquer informação ulterior de atos de violência praticados em desfavor da ofendida.

Nesta linha intelectiva, registro que nada impede que, em caso de ocorrerem novos fatos, a vítima requeira a aplicação de novas medidas protetivas em seu favor. À propósito:

“APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO MINISTERIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE MEDIDAS PROTETIVAS EM VIGOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Se as medidas protetivas anteriormente concedidas à vítima foram revogadas, deve ser apreciado novo requerimento de concessão daquelas.”
(TJMG; APCR 1.0024.12.318973-0/001; Rel. Des. Adilson Lamunier; Julg. 11/03/2014;DJEMG 17/03/2014)
(Negritou-se)

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer,
nego provimento
no recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022